Tribunal: TJDFT
Processo: 0727447-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS. RETENÇÃO DE CAUÇÃO DE 5% SOBRE NOTAS FISCAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. RESTITUIÇÃO APÓS EXECUÇÃO INTEGRAL. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS PELA RÉ. SALDO DEVEDOR RESIDUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de restituição de caução, na qual o autor alegou ausência de devolução dos valores retidos em 5% das notas fiscais emitidas em contratos de prestação de serviços de montagem e desmontagem de estruturas temporárias, indicando débito atualizado de R$ 148.859,48.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que estipula retenção de caução de 5% sobre o valor das notas fiscais para garantir obrigações contratuais; (ii) verificar se subsiste saldo devedor em favor do autor após a comprovação dos pagamentos realizados pela ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é empresarial, regida pelo Código Civil e pelo princípio da intervenção mínima nas relações contratuais (art. 421, parágrafo único, CC).
4. A cláusula que prevê retenção de caução de 5% sobre o valor da nota fiscal é válida, pois tem objeto lícito, decorre da autonomia da vontade e destina-se a garantir o cumprimento do contrato (arts. 421-A e 425, CC).
5. Consistindo a caução em entrega de numerário, transfere-se a propriedade ao credor, que deve restituir o valor após o cumprimento da obrigação garantida, respondendo por mora caso não o faça (arts. 395 e 597, CC).
6. A ré comprovou a quitação quase integral da caução retida, apresentando documentos e planilhas, não impugnados de forma específica pelo autor.
7. O autor não se desincumbiu do ônus probatório (art. 350, CPC), apresentando inclusive duplicidade em notas fiscais e em sua planilha de cálculos, revelando inconsistência em sua alegação de crédito.
8. Diante do conjunto probatório, reconhece-se saldo devedor remanescente de apenas R$ 3.102,56.
9. A correção monetária incide a partir da data da última fatura (27/11/2020) e os juros de mora a partir de um ano da execução dos serviços (27/11/2021), conforme cláusula contratual e disposições legais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É válida a cláusula contratual que prevê retenção de caução em contratos empresariais, desde que destinada a assegurar o cumprimento de obrigações.
2. A restituição da caução em dinheiro deve ocorrer após um ano da execução integral do contrato, incidindo correção monetária desde a retenção e juros de mora a partir da configuração da mora.
Compete ao autor o ônus de impugnar especificamente os comprovantes de pagamento apresentados pela ré, sob pena de reconhecimento da quitação parcial do débito (art. 350, CPC).
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 395, 421, parágrafo único, 421-A, 425, 597; CPC, arts. 86, parágrafo único, e 350.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no acórdão.

(e)